Tribunal: TJBA
Processo: 8042522-85.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042522-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSA CRISTINE SOUZA DOS SANTOS e outros (28)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. DEMANDA AJUIZADA POR PESCADORES E MARISQUEIROS CONTRA AS AGRAVADAS, POR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DA BARRAGEM E DA USINA HIDROELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMÓGENOS, AINDA QUE EM DEMANDA INDIVIDUAL COM LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 589 DO STJ. INDEPENDÊNCIA ENTRE A AÇÃO DE ORIGEM E A AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 999 DO STF. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. A ação indenizatória de origem versa sobre alegado dano ambiental causado pela agravada a atividade pesqueira dos agravantes, pescadores artesanais que subsistem da pesca de peixes e mariscos na região de entorno da Barragem Pedra do Cavalo, cuja operação é de responsabilidade dos Agravados.

2. O magistrado de origem determinou a suspensão processo face a existência da ação civil pública em trâmite perante a 3.ª Vara Federal de Salvador, tombada sob n.º 034043-71.2020.8.05.0001 pois o objeto da ação é a existência de dano ambiental. Diversamente do objeto tutelado pela ação civil pública, a presente demanda, visa a percepção de indenização individual e material.

3. Não se aplica a disposição contida no Tema 589 do STJ, segundo o qual: Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva, uma vez que a ação civil pública visa indenização de natureza ambiental, já a presente, visa indenização de natureza patrimonial e individual.

4. Também não merece prosperar a arguição de prescrição da pretensão, uma vez que, segundo o Tema 999 do Supremo Tribunal Federal, é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.

5. Embora seja certo que a ação originária fora proposta por diversos autores, em litisconsórcio ativo multitudinário, sem representação ou substituição por legitimado extraordinário, desnaturando-se, em tese, a natureza coletiva do feito – até mesmo por ausência dos legitimados do rol taxativo do art. 5.º da Lei n.º 7347/1985 e do art. 82 da Lei n.º 8078/1990, que atuam em substituição aos titulares do direito –, defende-se aqui que ainda assim se aplica o disposto no inc. II do art. 93 da Lei n.º 8078/1990 e não as regras gerais de distribuição da competência dos arts. 42 e seguintes do CPC. Explicando melhor: há, no caso concreto a que este conflito se refere, inegável dimensão coletiva (especificamente, individual homogênea) dos interesses tutelados, o que atrai a incidência das regras da competência coletiva do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido. Decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º

8042522-85.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante ALESSA CRISTINE SOUZA DOS SANTOS e OUTROS e, como Agravados, VOTORANTIM ENERGIA LTDA e OUTROS,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11